Tribunal: STF
Processo: Rcl 43650
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação, ante ao não cumprimento da determinação de emenda à inicial (documento eletrônico 40).
    A embargante sustenta que 
    “[...] informou em manifestação anterior, o endereço constante no contrato de trabalho, firmado com o beneficiário, bem como informado na peça inicial” (pág. 2 do documento eletrônico 40).
    Diz que a questão “fere o princípio da segurança jurídica, princípio esse, que tem por objetivo, assegurar a estabilidade das relações já consolidadas”(pág. 4 do documento eletrônico 40).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.
    Diversamente ao afirmado pela ora embargante, foi ela intimada duas vezes para que procedesse à emenda da inicial com o correto endereço de Wellington Nogueira Schuchmamm.
    Todavia, no documento eletrônico 39, foi certificado pela Secretaria Judiciária que não houve manifestação da embargante quanto ao segundo pedido de emenda à inicial. 
    No ponto, transcrevo trecho da decisão monocrática que esclarece a questão: 
    “Conforme relatado, a reclamante, não obstante intimada (documento eletrônico 38), não emendou a petição inicial para informar o correto endereço do beneficiário do ato reclamado, para fins de citação. 
    Por esse motivo, a petição inicial deve ser indeferida, conforme disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC/2015, in verbis:
    ‘Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial’” (pág. 2 do documento eletrônico 40).
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que descumprida a diligência prevista no art. 321 do CPC/2015, deve ser indeferida a petição inicial. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A não indicação da parte beneficiária do ato reclamado, bem como do endereço para sua citação, mesmo após a determinação de emenda à inicial, conduz ao não conhecimento do recurso.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.466-ED-AgR/RS, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator